Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes rés em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, de forma a manter a sentença que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 31.594,23 por danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Os embargantes assinalam a necessidade de prequestionamento da matéria, impugnando os fundamentos do acórdão ao apontar que o réu foi o responsável pelo engavetamento. Assim, reforçam que a produção de prova pericial e testemunhal seriam necessários para o debate, razão pela qual configurado o cerceamento de defesa, com afronta ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, sendo necessário o prequestionamento do artigo 5o, LIV e LV da CF/88.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia eventual vício no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. O acórdão expressamente elucidou que: “III. Não há necessidade de perícia técnica quando o conjunto probatório dos autos se mostrar suficiente à formação da motivação do julgador. Além disso, não há de se falar em cerceamento de defesa por não ter sido concedido prazo para as partes se manifestarem quanto à dilação probatória, porquanto a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (artigos 5o e 33, da Lei n. 9.099/95) e, no caso dos autos, poderiam ter sido produzidas por prova documental, no momento oportuno. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e preliminar de cerceamento de defesa rejeitadas.”
VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.